Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005838-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA - CPF: 040.774.661-72 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – COBRANÇA DE ENERGIA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL -

CORTE DO FORNECIMEMTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Dano moral que decorre do corte no fornecimento de agua, serviço essencial, ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores incompatíveis com a média mensal do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NEUSA MARIA CAMPOS DE PAULA
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Reparação de Dano Moral movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que julgou parcialmente procedente os pedidos
“para determinar a readequação das faturas da unidade consumidora matriculada sob n. 9547-8, no período de janeiro/2016 a setembro/2017, para o valor da média de consumo mínimo de 10m3, o que deverá ser feito por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária liquidação de sentença.”
Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e despesas foram divididas; os honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade quanto a autora, em face dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Defende a apelante, através da Defensoria Pública que resta configurado o dano moral, pelos desconfortos sofridos, inúmeras situações constrangedoras as quais foi submetida, inclusive sendo vítima de falsas acusações, tudo porque não aceitou o aumento repentino do valor cobrado nas faturas impugnadas, sem que houvesse qualquer mudança na rotina no imóvel que reside.

Explica que além do consumo registrado no mês, da fatura também constava o parcelamento e, como não teve condições de manter o acordo firmado, ocasionou a suspensão do fornecimento do serviço de água, que, como se sabe é considerado serviço essencial.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim julgar procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento dos danos morais.

Nas contrarrazões, inicialmente a parte impugna a justiça gratuita; requer a manutenção da sentença, pela inexistência de danos morais e, na eventualidade, que os juros de mora e correção incidam a partir do arbitramento da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
NEUSA MARIA CAMPOS DE PAULA
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Reparação de Dano Moral movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que julgou parcialmente procedente os pedidos
“para determinar a readequação das faturas da unidade consumidora matriculada sob n. 9547-8, no período de janeiro/2016 a setembro/2017, para o valor da média de consumo mínimo de 10m3, o que deverá ser feito por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária liquidação de sentença.”
Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e despesas foram divididas; os honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade quanto a autora, em face dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cinge-se o recurso na verificação da configuração dos danos morais.

A respeito, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação:

“(...)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observo que no caso em questão não restou demonstrado que a autora tenha vivenciado situação vexatória ou humilhante, que a tenha constrangido de maneira profunda, a lhe tirar a paz.

Registro que o dano moral aqui não é in re ipsa e, não restando comprovação de sua ocorrência, haja vista que as situações expostas não ultrapassam o limite de mero aborrecimento, não há porque condenar a ré ao seu pagamento.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA contra a ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para determinar a readequação das faturas da unidade consumidora matriculada sob n. 9547-8, no período de janeiro/2016 a setembro/2017, para o valor da média de consumo mínimo de 10m3, o que deverá ser feito por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária liquidação de sentença.

(...)”.

Tendo em vista que a atitude da apelada acabou por ocasionar a suspensão do fornecimento da água, em razão do aumento injustificado da conta.

Assim, o dano moral, na hipótese, decorre da privação de serviço essencial em virtude de inadimplemento de débito exorbitante e ilegítimo, que não pode ser suportado pela autora.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. REFATURAMENTO. COBRANÇA DE ENERGIA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL. HISTÓRICO DE CONSUMO A DEMONSTRAR O AUMENTO INJUSTIFICADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 192 TJRJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pretensão de refaturamento das contas de janeiro e fevereiro/2021, bem como das subsequentes que apresentem o mesmo patamar. Consumo considerado excessivo, incompatível com a média mensal da unidade residencial, de 60 kWh. Histórico de consumo a corroborar as alegações da autora. Defeitos nas instalações internas do imóvel não comprovados. Ausência de avaliação do medidor por laboratório credenciado. Ré que não requereu a produção de prova pericial, deixando de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Art. 373, II do CPC. Falha na prestação do serviço. Dano moral que decorre do corte no fornecimento de energia ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores exorbitantes. Súmula no 192 TJRJ. Verba indenizatória que se reduz para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Incidência de juros a partir da citação (art. 405 C.C.) e correção monetária a contar de seu arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Parcial provimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00095843020218190203 202200184237, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

Atento as particularidades do caso e as diretrizes para fixação dos danos morais, tais sejam, a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, arbitro-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

Por fim, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que já fixados em seu percentual máximo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença condenando a ré/apelada ao pagamento de danos morais arbitrados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024